Tribunal: CARF
Processo: 10280.902367/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902367/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.083 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito
creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no
processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
IPI.
CONCRETO
REFRATÁRIO
ALUMINOSO
E
TIJOLO
REFRATÁRIO;
CORPOS
MOEDORES;
CORREIA
TRANSPORTADORA
E
MANGAS
DE
FILTRO.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato
com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios
de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer
do processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao
produto.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) reverter a glosa de crédito relativo
ao coque de petróleo, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento
nesse item, e (ii) manter a glosa dos demais créditos, vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento em maior extensão,
para reconhecer, também, os créditos relativos aos refratários. O conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.082,
de 27 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10280.902368/2014-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902367/2014-28
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o ressarcimento
solicitado no PER no 22701.46520.300412.1.1.01-7099, no montante de R$ 360.351,29, e não
homologou parte da compensação declarada na DCOMP 17331.88397.180113.1.7.01-6366,
gerando a cobrança ora contestada de R$ 99.359,59 (valor original) em débitos da contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
(...)
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO. IPI
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tais bens devem
guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos intermediários - PI, em
sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem, em decorrência
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
CRÉDITOS DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. AQUISIÇÃO DE
PARTES E PEÇAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE.
O crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar intrinsecamente
do processo produtivo. Como isso não ocorre com as máquinas, equipamentos e
instalações, suas partes e peças, não cabe crédito de IPI relativo à aquisição destes
materiais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformado o recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

i. DOS PRODUTOS CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO -
DA INSUBSISTÊNCIA DA GLOSA EFETUADA –DO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO IPI.
a) COQUE VERDE DE PETRÓLEO.
b) CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO.
c) CORPOS MOEDORES.
d) CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO.
ii. DO CONCEITO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO – DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Sendo esses os fatos passo à análise do recurso para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo
que deve ser conhecido. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento,
solicitado no PER no 30372.91947.300412.1.1.01-6837, com pedido de
compensação
no
DCOMP
03872.04032.180113.1.7.01-8760,
que
foi
homologada parcialmente, sendo a razão da não homologação creditamento
indevido de IPI, sobre os seguintes bens adquiridos: a) coque verde de petróleo;
b) concreto refratário aluminoso e tijolo refratário; c) corpos moedores; d)
correia transportadora e mangas de filtro.
Nesse passo a controvérsia reside em definir se os produtos dos quais o
contribuinte se creditou do imposto sobre produtos industrializados estão
amparados pelo conceito previsto no artigo 226, inciso I do RIPI de 20101.
O recorrente apresentou laudo técnico junto com a Manifestação de
Inconformidade nas e-fls. 121 a 125 que será considerado ao longo desse voto.
O julgador a quo, valendo-se do Parecer Normativo CST No 65 de 1979
confirmou as glosas efetuadas pela fiscalização. Feitas essas considerações
passamos a analisar os produtos em litígio.
Sobre o produto coque de petróleo a DRJ complementou que:

1 Art. 226. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de
1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, exceto os de alíquota zero e os isentos, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Não obstante, a interessada defendeu o direito ao creditamento, sustentando que
o produto gera direito ao crédito de IPI a teor da legislação vigente.
Entretanto, o coque verde de petróleo não entra em contato direto com produto a
ser produzido, apesar de oferecer o calor para que se dê a clinquerização, não
integra ou interage com o clínquer.
O contato das cinzas resultantes da queima do coque com o clínquer se faz de
forma indireta ou incidental, ou seja, é um resultado secundário, porque a ação
exercida pelo produto (coque de petróleo) é de agir como combustível no forno
de clínquer, nessa operação é que dá seu consumo.
Portanto, o coque não se consome em decorrência de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação. Ademais, as cinzas da queima do
coque não agregam valor ou qualquer característica ao produto final.
Correta a glosa efetuada pelo Fisco
Em julgamento de outro processo sobre a mesma matéria tive a oportunidade de
me debruçar sobre a utilização desse produto pelas indústrias de cimento, assim,
se faz mister trazer o significado de CLÍNQUER, a luz da Enciclopédia E-
CIVIL2:
Clínquer é um material granular de 3mm a 25mm de diâmetro, resultante da
calcinação de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como o
silício, o alumínio e o ferro. O clínquer é a matéria prima básica de diversos
tipos de cimento, inclusive o cimento Portland, onde, no seu processo de
fabricação, o clínquer sai do forno a cerca de 80°C, indo diretamente à moagem
onde é adicionado ao gesso. Outras adições, tais como escória de alto forno,
pozolanas e cinzas são realizadas de modo a se obter o cimento composto.
As alegações recursais tratam do conceito “insumo consumido no processo
produtivo”, justificando o seu desgaste no processo de produção, afirmando que
o coque de petróleo é consumido no processo, nos termos do que constou em
seu laudo técnico:
a) COQUE VERDE DE PETRÓLEO.
O Coque Verde de Petróleo é um combustível sólido de elevado poder calorífico
que após moído, pode ser utilizado nos fornos de clínquer e de pozolana afim de
propiciar:
1 - A geração de calor necessária efetivação da queima da "pasta" para a
produção do clínquer, processo este denominado de clinquerização
2 - A geração de calor necessária efetivação da queima da argila para a produção
do pozolana, processo este denominado de calcinação.
Os fornos de clínquer e o forno para a calcinação de argila são equipamentos
considerados os mais importantes de uma fábrica de cimento. É no interior destes
onde são produzidos o clínquer e a pozolana, materiais indispensáveis para a
composição do cimento Portland CP 1, CP IV e CP 11 Z.

2 https://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-clinquer.html - O dicionário on-line E-Civil reúne termos técnicos,
expressões e gírias comumente utilizados nos diversos ramos da construção civil e áreas relacionadas; engenharia,
arquitetura, topografia, geologia, etc. Os verbetes podem incluir também imagem ilustrativa, palavras relacionadas,
sinônimos e tradução.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Durante o processo de combustão, todo o coque verde de petróleo transforma-se
em gás quente que será utilizado para efetivação do processo de clinquerização e
para a efetivação do processo de calcinação de argila.
Em pesquisa, verifiquei no artigo apresentado no XI Congresso Brasileiro de
Engenharia Química em Iniciação Científica, na UNICAMP – SP, publicado em
2015,
cujo
título
é:
ESTUDO
DO
USO
DE
COMBUSTÍVEIS
ALTERNATIVOS NO FORNO DA INDÚSTRIA DO CIMENTO3, o que
restou comprovado pelos autores da obra:
O coque de petróleo apresentou-se como melhor opção de combustível a ser
utilizado para produção de cimento em forno rotativo visando a redução de custo
do processo e tendo como comparativo o carvão mineral e pneu usado. O
programa gerado para resolução do problema em questão também apresentou a
composição ideal para obtenção do clínquer. Logo, além de obter-se uma
diminuição no custo de produção, tem-se também a garantia da qualidade do
produto. Sendo assim, o GAMS mostrou-se uma ferramenta ideal para resolução
de problemas de mistura, tal como o estudado neste trabalho.
(...) O GAMS é um software que foi desenvolvido para solucionar problemas de
otimização. O manuseio deste software é de fácil compreensão, permitindo ao
usuário poder alterar a formulação do problema em estudo de forma rápida e
simples, trocar o método numérico de resolução implementado. O GAMS pode
ser utilizado em grandes aplicações de modelagem em escala, e possibilita o
desenvolvimento de grandes modelos sustentáveis que podem ser adaptados
rapidamente a novas situações (ROSENTHAL,2008).
Diante das conclusões desta pesquisa, bem como vasta compreensão diante o
trato da matéria, amplamente divulgada em diversos sites na internet, não
pairam dúvidas de que o coque de petróleo como combustível, são
literalmente opções de queima do clínquer, ou seja, utilizados na manutenção
do forno em alta temperatura, permitindo o correto e eficiente cozimento da
mistura mineral.
Em um material divulgado pela Petrobrás, disponível na internet, onde traz
informações técnicas do Coque Verde de Petróleo, ratifica o quanto o CPV é
relevante para as fábricas de cimento:
Para as indústrias intensivas em energia, o CVP é a mais econômica entre as
matrizes energéticas comercializadas. Por isso, as fábricas de cimento
(cimenteiras) e as usinas de energia são atualmente os maiores consumidores do
produto4.
Importante dizer que no próprio artigo citado, quanto na literatura conceitual do
significado de CLÍNQUER, a luz da Enciclopédia E-CIVIL, dispõe sobre outras
adições ao cimento composto, dentre elas a escória de alto forno, pozolanas e
cinzas, o que no meu entender coadunam com o disposto no mencionado laudo
técnico, ao tratar da clinquerização, etapa onde o coque de petróleo é
largamente utilizado pelas indústrias para fabricação do cimento.

3 http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/chemicalengineeringproceedings/cobeqic2015/459-34083-
261964.pdf
4 https://petrobras.com.br/data/files/04/83/10/3C/5A39C710E2EF93B7B8E99EA8/Coque-Informacoes-Tecnicas.pdf
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Então não se trata apenas de considerar que o Coque de Petróleo é apenas
combustível, mas sua combustão é transformada em componentes químicos que
integram o produto final, conforme consta no artigo citado e demonstrado nas
tabelas abaixo:
Tabela 3 – Limites dos componentes do Cimento e superfície esférica

Nesse sentido, entendo que dentro dos critérios a serem adotados no crédito do
IPI, o coque de petróleo utilizado como combustível se desgasta em contato
direto com a produção de clínquer que é componente do cimento e assim se
enquadram no que esta descrito no Parecer Normativo CST no 65, de
06/11/1979, “que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas”.
Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido
amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a
perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação
direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Decreto no 7.212/2010
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Nesse sentido também foi decidido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por
maioria de votos, acórdão n.o 3301-010.662, em sessão realizada em
28/07/2021, e por concordar com seus fundamentos, adoto como minhas razões
de decidir, assim passo a reproduzir os excertos do voto vencedor da lavra do
ilustre Conselheiro Ari Vendramini, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
INSUMOS
ENSEJADORES
DE
CREDITAMENTO
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que esteja compreendido na
conceituação de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
estabelecida no art. 11 da Lei 9.779/99. Assim, ensejam o direito creditório
acima as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no
processo produtivo.
E nas razões de decidir, restou consignado:
De todos estes documentos concluí-se que o coque, ao imiscuir-se ao
clínquer, e este último, matéria prima essencial á produção do cimento,
assume a característica de produto intermediário que acaba sendo
consumido no processo produtivo, sendo, portanto, insumo á produção do
cimento, sendo gerador de crédito do IPI. (...)
Há quem entenda, tendo em vista a ressalva de não gerarem direito a crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente, que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples análise lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não
gerarem o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto,
em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que
os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
No caso, entretanto, a própria análise histórica da norma desmente esta acepção,
de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que
consta de todos os dispositivos anteriores ao RIPI/2010 (inciso I do art. 27 do
Decreto no 56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do
art. 32 do Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em
função dela que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas
nem produtos intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto
é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora
não se integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se dar imediata
e integralmente.
O dispositivo constante do inciso I do art. 66 do RIPI/79, por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do
consumo do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos,
no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito
ao crédito.
Como o texto do Parecer Normativo afirma que "incluindo-se entre as
matérias-primas e os produtos intermediários", é evidente que tais bens hão
de guardar semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários
stricto sensu, semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em decorrência
de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente
de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto (se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida). (...)
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito ao crédito.
Por todo o exposto, o coque, ao integrar-se ao produto final em exame
(cimento) gera direito ao crédito do IPI.
Os demais itens glosados: - concreto refratário aluminoso e tijolo refratário; -
corpos moedores; - correia transportadora e mangas de filtro; serão tratados em
conjunto, mas antes faço um destaque para reproduzir o que constou sobre cada
item no laudo técnico apresentado pelo contribuinte, bem como ao fato de que o
Recurso Voluntário retratou, em síntese, os mesmos argumentos do laudo, veja-
se:
b) CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO.
Sobre esse produto o laudo menciona uma nomenclatura diferente conforme a
seguir será exposta:
b. TIJOLOS REFRATÁRIOS E TIJOLOS ISOLANTES
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Os fornos de clínquer e o forno para a calcinação de argila são equipamentos
considerados os mais importantes de uma fábrica de cimento. É no interior destes
onde são produzidos o clínquer e a pozolana, materiais indispensáveis para a
composição do cimento Portland CP 1, CP IV e CP II Z.
Os tijolos refratários e tijolos isolantes são utilizados como revestimento
protetivo interno nos fornos de clinquerização e de calcinação de argila. Os
tijolos têm formato de um paralelepípedo trapezoidal cônico e são colocados
parte interna da virola do forno visando a proteção da chaparia.
O ambiente no interior dos fornos é deveras agressivo, temos temperaturas
altíssimas, a ocorrência de reações químicas diversas, formação e queda de
agregações sólidas, choques térmicos intensos, esforços de origem mecânica
...etc.
É neste ambiente que assentamos os tijolos refratários e os tijolos isolantes.
Como é fácil presumir temos durante o período de funcionamento dos fornos a
ocorrência de abrasão, choque térmico, ataque químico, sobre os tijolos
assentados no interior do forno que resultam em desgaste e quebras destes. Os
tijolos refratários e os tijolos isolantes incorporam-se naturalmente ao
clinquer produzido ou a pozolana produzida sem que com isto tenhamos
alterações qualitativas no produto.
c) CORPOS MOEDORES.
Os corpos moedores são utilizados nas etapas de Moagem de Pasta, Moagem de
Combustível e Moagem de Cimento, possuem formato esférico de diâmetros
variados e tem por finalidade agir como elementos de moagem para os
materiais em processamento com o propósito de redução granulométrica.
A operação unitária de moagem é de suma importância no processo de
fabricação de cimento, seja na moagem de pasta durante a preparação do
material (pasta) que será queimado para a produção do clínquer Portland, seja na
preparação do combustível sólido que será utilizado como gerador de calor para
a queima da pasta e fabricação do clínquer, ou seja durante o processo de
fabricação do cimento propriamente dito na redução granulométrica
concomitante dos diversos constituintes.
Estes elementos moedores trabalham dentro de um tubo cilíndrico (moinho)
que gira em torno do seu eixo axial a velocidade constante. Este movimento
giratório ocorre a uma velocidade que não permite a ação da força
centrifuga sobre os elementos moedores, portanto estes trabalham no interior
dos moinhos de forma desordenada onde encontramos a ocorrência de choques,
abrasão e atrito, entre si e com o material em processamento. Neste cenário
alotrópico, os elementos moedores vão se desgastando e gerando um resíduo de
metal que se mistura naturalmente ao material em processamento incorporando-
se aos produtos intermediários e ao produto final.
d) CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO.
d. MANGA DE FILTRO —APLICAÇÃO NO FORNO e COLAR 81-IA
03066653UT As mangas de filtro e o colar BHA são utilizados nos filtros de
mangas dos fornos de clínquer e de pozolana. Os filtros de mangas são
equipamentos utilizados para promover a separação do material
particulado e dos gases exauridos do interior dos fornos de clínquer e de
pozolana.
Este equipamento é muito importante para o processo e para a manutenção de
uma atmosfera livre de contaminantes sólidos.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Por conta das características do processo, temperatura dos gases de saída, teor de
umidade da pasta, composição dos gases (presença de radicais diversos), as
mangas de filtro e o colar BHA sofrem desgastes, de origem física (Atrito,
Temperatura e Pressão) e de origem química (ataque por ácidos formados
durante o processo), que levam a uma perda de eficiência do equipamento. Neste
contexto são realizadas intervenções mecânicas periódicas na Unidade para
substituição e condicionamento das mangas e do colar para a obtenção do retorno
do ótima condição operacional do equipamento.
g. CORREIA TRANSPORTADORA ABERTA
As "correias transportadoras abertas" são parte integrante dos transportadores
de correia. Estes equipamentos são normalmente utilizados para a condução
de calcários, gipsita, combustíveis sólidos, argilas e minérios de um ponto a
outro.
Na CIBRASA, Estes transportadores encontram-se instalados nas células de
britagem, na célula de cimento e na célula de moagem de combustível sólido e
funcionam continuamente várias horas por dia.
Durante o funcionamento destes equipamentos, as correias sofrem a ação de
forças de abrasão por parte dos materiais, recebem impacto constante e
significativo quando do recebimento dos materiais sobre si. Estas forças geram
desgaste e danos nas correios ao longo do tempo até que se chegue ao fim da
vida útil da correia. Procede-se então, durante as manutenções corretivas, a
substituição da correia usada por outra nova.
Sobre esses itens o julgador a quo ressaltou que:
Por conseguinte, fica claro que “máquinas, equipamentos e instalações, bem
como suas partes, peças e acessórios e ferramentas não se confundem com as
matérias-primas e produtos intermediários”, por sua própria natureza.
Desta forma, as partes e peças de máquinas adquiridas para reposição ou
restauração, ainda que não sejam incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo
que se desgastem, se consumam ou percam suas propriedades no processo de
industrialização em razão do contato direto exercido sobre o produto em
fabricação, não geram direito ao crédito de IPI.
O concreto e o tijolo refratário estão compreendidos na categoria de “máquinas,
equipamentos e instalações, suas partes, peças e acessórios”. Estes materiais
refratários têm a mesma função do equipamento que veio restaurar (alto-forno),
ou seja, a função de reter calor faz parte do funcionamento do equipamento e não
uma função autônoma. Aqui não se questiona que o material refratário tem
contato com o produto, o mesmo com relação às bolas de aço e os outros
produtos citados, nem mesmo se há os desgastes destes materiais. Porém, fica
claro que, pelas características próprias destes maquinários/equipamentos, seu
desgaste não tem o objetivo de agregar nada ao produto, nem mesmo alterar sua
característica essencial. Seu consumo é inerente ao processo produtivo, mas não
se relaciona com a transformação do produto em si, explico:
A substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção do
equipamento, constituindo um dos itens obrigatórios dos orçamentos financeiros
das indústrias. Ele se desgasta com o uso do equipamento. Não aumenta sua vida
útil, apenas o mantém em funcionamento.
Portanto, embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas
temperaturas a que são submetidos, os refratários guardam similaridade não com
matéria-prima e produto intermediário, mas sim com os bens do ativo
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado
funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
E, sendo assim, não há possibilidade de crédito do IPI incidente sobre o
material refratário.
O mesmo deve-se observar no caso do arame tubular, o material é usado para a
recomposição da dimensão original dos rolos e mesas do moinho, portanto,
refere-se à produto usado na restauração de máquinas e equipamentos, não
gerando, assim, direito ao crédito do IPI de que trata o art. 226, inciso I, do
Ripi/2010.
Os corpos moedores operam na moagem dos materiais em processamento
(combustível e pasta) fazendo parte do moinho (equipamento industrial), tendo a
mesma função que a dos moinhos.
O resíduo de metal que é solto durante o atrito e que porventura venha a se
misturar ao material processado não lhe confere a característica de matéria prima
ou produto intermediário, pois decorre de ação incidental e não agrega valor ou
altera a essência do produto a ser industrializado.
Quanto ao revestimento dos moinhos (fundidos em geral), trata-se de material
usado para recomposição do interior dos moinhos e os resíduos dos choques e
atrito que por ventura se misturem ao material em processamento também não
lhe confere a característica de insumo, já que também decorre de ação incidental.
A manga de filtro e o colar BHA são utilizados nos filtros dos fornos de clínquer
e pozolana, sua função é de separar o material particulado e os gases. São peças
dos fornos e, embora sejam substituídos com freqüência, não deixam de fazer
parte do equipamento, e assim sendo, têm características próprias, que não de
material intermediário.
As rodas guia, também fazem partes dos equipamentos usados para transportar o
produto em fabricação, as correntes e argolas são partes do forno (equipamento),
as correias transportadoras fazem parte dos transportadores (equipamentos
usados na condução de calcário gipsita, combustíveis sólidos, argilas e minérios).
Portanto, todos são partes e peças de máquinas ou equipamentos e mesmo que se
desgastem no processo produtivo, não são matérias primas ou produto
intermediário. Aqui ainda deve se acrescentar que os materiais (rodas guia),
apesar de fazerem parte do ciclo operacional, não participam do ciclo de
transformação em si, já que servem para levar o produto de um local a outro.
A questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito de IPI
na aquisição de concreto refratário aluminoso e tijolo refratário, corpos
moedores, correia transportadora e mangas de filtro, se estariam dentro do
conceito de produtos intermediários. A considerar se o consumo de tais
“insumos” se relaciona com a transformação do produto em si, quer seja o
produto industrializado.
Nos termos da peça de defesa e do laudo técnico apresentados pelo
contribuinte, tratam-se de produto que sofrem redução de suas propriedades
físicas ou químicas a tal ponto que não possa mais ser reutilizado, logo, concluir
que ocorre um desgaste imediato e integral, embora não ocorra em um único
ciclo de produção, mas que implica na obsolescência do produto até que seja
necessária à sua reposição.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Não é o caso, portanto, de consumo “decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo” conforme previsto no
item 10.2 do já citado Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979.
A questão já é bem conhecida no CARF, que já enfrentou o tema em diversos
julgamentos, contudo com diferentes decisões proferidas.
Por toda construção que busquei ilustrar ao concluir pela reversão da glosa do
coque de petróleo, entendendo ser racional considerá-lo como produto
intermediário, aqui em relação aos demais insumos, entendo que não assiste
razão a recorrente.
Entendo que não há o que se falar em ação direta destes “insumos” sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre os “insumos”, ou seja, ao contrário do
que se extrai das funções do coque de petróleo, não se extrai dos demais
produtos, quaisquer alterações das propriedades físicas ou químicas desta ação
direta para com o produto final, “cimento”, ao menos isso não é mencionado no
laudo.
A título exemplificativo os refratários (tijolos, argamassa, cimento e concreto)
utilizados no isolamento térmico do fomo, dado as altas temperaturas
necessárias para se obter a fusão e o clínquer, sofrem desgaste pelo uso durante
o processo de fabricação do cimento, assim como todo e qualquer maquinário,
não agregando qualquer característica ao produto.
Em suma os produtos intermediários têm que obedecer aos seguintes critérios:
(i) que se consumam em contato direto com o produto; (ii) que não seja
incorporado às instalações industriais, como partes ou peças de máquinas; (iii)
que não seja classificável no ativo imobilizado.
Os requisitos (ii) e (iii) quase se confundem, mas são distintos. O (ii) advém do
conceito de produtos intermediários e do histórico da legislação do IPI. Para
esclarecer o ponto, veja-se o que se extrai do excerto do Parecer CST no 206/71,
já mencionado pelo juízo a quo:
(...)
7. É sabido, inclusive através de pareceres do Instituto Nacional de Tecnologia,
que os materiais refratários usados nas operações metalúrgicos se perdem
sem haver incorporação ao produto. Entretanto, essa perda não é
necessariamente
destinada ao processo de industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência
natural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a
manutenção do equipamento em perfeito funcionamento (substituição e
conserto de peças e outros reparos mais ou menos constantes e
previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios dos orçamentos
financeiros das indústrias.
(...)
9. Cumpre ter em vista que os materiais refratários submetidos à ação do metal
em estado de fusão e as elevadíssimas temperaturas reinantes no interior
dos
fornos,
lingoteiras, caçambas etc, perdem a resistência que lhes é característica e se
desgastam, (..). O desgaste observado, é certo, é o fator que determina a
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

oportunidade
de
substituição dos refratários,visando à melhor proteção dos revestimentos das inst
alações. Mas isto nada tem a ver com o direito ao credito do tributo
incidente
sobre as matérias-
primas e produtos intermediários consumidos nos
artigos
objeto daelaboração. Não se entende por consumo, para os efeitos da legislaç
ão fiscal perti-nente, a destruição ou perda do produto pelo uso, não
componente do processo de fabricação. Haja vista, pura simples
ilustração
teórica,
que
se
chegaria
ao
mesmo resultado se se empregasse (no caso em foco) um refratário
imune
ao desgaste. Trata-se, não cabe a menor dúvida, de
circunstância acidental e não de um requisito essencial ao processo
de industrialização.
Nesse contexto, por concordar com seus fundamentos, no trato desses insumos,
no caso em litígio, utilizados nas indústrias Siderúrgicas, adoto como minhas
razões de decidir o Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em
Julho/2018, da lavra do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que por maioria,
utilizando os fundamentos do Resp no 1.075.508-SC, (submetido ao regime do
art. 543C do antigo CPC – Recursos Repetitivos), que embora trate de refratário
amolda-se perfeitamente aos demais insumos em litígio:
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa, a matéria deve ser analisada à luz da legislação pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente,
expressamente dispunha que:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25)
I – do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente. (negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece
que a expressão “consumidos” “há de ser entendida em sentido amplo
abrangendo exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano e a perda
de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta
do insumo sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”,
donde fazem jus ao crédito “as ferramentas manuais e as intermutáveis,
bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas
independentemente
de
suas
qualificações
tecnológicas”,
enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se
integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não se
integrando, sejam consumidos no processo de fabricação, ficando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização. Para o contribuinte,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI), mesmo
que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas
que se desgastem no curso do processo produtivo. Em verdade, os
mesmos destinam-se à manutenção do seu parque produtivo, das
máquinas que vão produzir o produto industrializado e que não
podem ser confundidas com o próprio processo produtivo e o produto
final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o
“mero desgaste” indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que
é o caso dos materiais refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de
IPI. Desse julgado destaca-se o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se “aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são
consumidos no processo de industrialização (...), mas que são
componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543¬C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.” (destaque meus extraído deste REsp)
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
(sublinhado no original)
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos
refratários, e os acórdãos ...são explícitos quanto à não admissão do crédito de
IPI de materiais refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974,
adaptando-o às inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que
prevalecem até hoje, não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao
crédito não se estende a partes e peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou
seja, ainda que não incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que, por suas
qualidades ou características tecnológicas, se desgastem em razão do contato
direto que exercem sobre o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre
elas. Em tais condições, semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude
das inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas manuais e
intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas
sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão
e isolamento térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e
tubulações, e também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na
temperatura. A única diferença para a siderurgia é que na indústria química não é
necessário a proteção da parede interna do equipamento, cuja composição (seja
metálica ou não), já oferece resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger
a parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda
de calor. E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível
gerando calor, que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer.
Fica claro que o refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de
transferir calor gerado pela queima do combustível para a substância de
interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não
houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários
seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E
não teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não
contato com o produto fabricado não modifica as qualidades ou características
tecnológicas dos refratários, que de qualquer maneira não podem ser incluídos
entre as matérias-primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda
parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do
refratário é algo indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser
minimizado tanto quanto possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado
em nome do benefício de proteção do equipamento. Não há dúvida de que o
refratário entra em contato com o aço. O que se questiona é se o refratário faz ou
não parte de um equipamento. E a resposta é SIM. Todos os equipamentos que
terão contato direto com o metal líquido já são construídos com a cobertura
refratária, e não podem ser usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias siderúrgicas
para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de
evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a
manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao
processo de fundição e derretimento dos demais insumos para obtenção do aço.
A substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção no
equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento (do mesmo modo que o
pneu de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não aumenta sua vida
útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que
são submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim
com os bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos
ao seu estado funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
Portanto, concluo os que materiais refratários (tijolos, blocos, concreto,
massa e argamassa) não geram direito ao crédito do IPI, pelo que escorreita
a glosa dos mesmos.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Nesse mesmo sentido encaminhou o voto do relator, Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o 9303-011.429, em sessão realizada em
18/05/2021, que referendou e adotou como razões de decidir, o voto do
Presidente em exercício e Relator,
Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, no
Acórdão, no 9303-007.865 (ementa abaixo), que também transcreveu trechos
do Voto Vencedor, Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em
11/07/2018, do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, passando a
adotá-los como razões de decidir, aqui citado.
Importante frisar que o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o
9303-011.429, o colegiado, por maioria de votos, conheceu parcialmente do
Recurso Especial, apenas quanto ao creditamento dos refratários, produto
aqui em debate.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2014
(...)
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCI
A. Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato
com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os pro
dutos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios
de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam
no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal. (Acórdão no 9303-007.865, em sessão realizada em 23 de
janeiro de 2019).
Dentro dessas premissas, voto pela reversão da glosa do produto coque de
petróleo, e mantenho as glosas relacionadas ao concreto refratário aluminoso e
tijolo refratário; corpos moedores; correia transportadora e mangas de filtro.
Concluo, portanto, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário revertendo
a glosa do coque de petróleo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário revertendo a glosa de crédito relativo ao coque de petróleo.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902367/2014-28

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 298
DF CARF MF
Original